Tribunal: TJMT
Processo: 1035176-69.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035176-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANELISE FERNANDES PINTO DE ARRUDA - CPF: 045.713.381-39 (ADVOGADO), REGINALDO NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 015.892.231-01 (PACIENTE), ANELISE FERNANDES PINTO DE ARRUDA - CPF: 045.713.381-39 (IMPETRANTE), 1 Vara Criminal de cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Execução provisória da pena. Tribunal do Júri. Tema 1.068/STF. Prisão imediatamente após condenação. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que determinou a prisão de acusado imediatamente após condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 18 anos e
8
meses de reclusão, em regime fechado, por homicídio consumado e tentado qualificados. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea, violação ao princípio da presunção de inocência e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com imediata prisão do réu,
independentemente de requerimento do Ministério Público, de alteração fática superveniente ou de fundamentação nos requisitos da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3.
O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral autoriza a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, ainda que a pena seja inferior a 15 anos de reclusão.

4.
A decisão que determina a prisão imediata do condenado pelo Tribunal do Júri não exige a demonstração dos pressupostos da prisão preventiva, pois a execução provisória fundamenta-se em norma específica (CPP, art. 492, I, “e”) e em jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

5.
A fundamentação judicial que determina o início da execução da pena após o julgamento do júri encontra respaldo no art. 492, I, “e”, do CPP, com interpretação conforme fixada pelo STF, não configurando constrangimento ilegal, mesmo que não mencione circunstâncias pessoais do condenado.

6.
As condições pessoais favoráveis e eventual fragilidade de saúde do paciente não demonstram situação de extrema debilidade ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional, não sendo suficientes para afastar a execução provisória da pena.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"
1.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena, independentemente do total da reprimenda.
2
.
A decisão judicial que determina a prisão imediata do condenado não exige fundamentação nos requisitos da prisão preventiva.
3.
Condições pessoais favoráveis e alegações genéricas de saúde não afastam a execução provisória determinada com base no art. 492, I, 'e', do CPP."

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 492, I, “e”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE n. 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.09.2024 (Tema 1.068); STJ,
AgRg
no RHC n. 202.283/BA, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
07.11.2024; STJ,
AgRg
no RHC n. 210.097/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
19.03.2025; TJMT, N.U 1033382-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2024, DJE 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
impetrado pel
a
advogad
a

Anelise Fernandes Pinto de Arruda
em favor de
Reginaldo Nascimento Araújo
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi condenado
na sessão de julgamento do Tribunal do Júri

(autos
do processo
n.
0029488-95.2017.8.11.0042
)
,
realizada no dia
2 de outubro
deste ano,
pela
prática dos crimes de
homicídio consumado,
tipificados no art. 121, §2º, I
I e IV,
do Código Penal, contra a vítima
Lázaro Azevedo da Silva
e
homicídio tentado
, capitulado no
art. 121, § 2º,
II e IV
, c/c art. 14, II, do Código Penal, contra a vítima
Cilene Rodrigues de Oliveira
, à pena de 1
8
(
dezoito
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial fechado
,

sendo determinada a sua prisão par
a
início
da execução provisória da sentença, bem como negado o direito de recorrer em liberdade.

Ressalta,
a
impetrante, que o paciente respondeu a toda a instrução processual em liberdade, tendo sua prisão sido decretada apenas por ocasião da sentença condenatória, sem a devida fundamentação idônea, o que
, em seu entender,
configura constrangimento ilegal
.

Argumenta
que a decisão que determinou a prisão do paciente
,
após o julgamento do Tribunal do Júri
, carece de
motivação específica,
se limitando a invocar, de forma genérica e desvinculada das peculiaridades do caso,
o entendimento do Tema 1.068 do S
upremo Tribunal Federal.

Defende que a manutenção da prisão configura verdadeira punição antecipada, em afronta ao
princípio da proporcionalidade.

Sustenta que o paciente é
primário, possui residência fixa, filhos menores
que dele dependem
e
apresenta
estado de saúde debilitado
,
circunstâncias que autorizariam a concessão do direito de recorrer em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, como o comparecimento periódico em juízo e a proibição de ausentar-se da comarca.

Com base
nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente exp
edição de alvará de soltura em seu
favor
ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
321459861
, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID
324154378
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise destes autos, verifica-se que o paciente respondeu todo o processo em liberdade. Contudo, no
dia
2 de outubro deste ano, após ser julgado pelo Tribunal do Júri, foi condenado pela prática dos crimes de homicídio consumado, tipificados no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, contra a vítima Lázaro Azevedo da Silva e homicídio tentado, capitulado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, contra a vítima Cilene Rodrigues de Oliveira, à pena de 18 (dezoito) anos e
8
(oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado, imediatamente
,
tendo sido negado, consequentemente, o seu direito de recorrer em liberdade, fundado no princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVI,
c
, da Constituição Federal).

Aliás, confiram-se estes trechos da sentença condenatória proferida na sessão do Tribunal do Júri

(autos n.
0029488-95.2017.8.11.0042
– ID
210205536
)
:

[...]

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PARA FINS DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA:

O artigo 492, inciso I, alínea "e", do CPP estabelece que ao proferir sentença condenatória o juiz "mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se
encontra,
se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos".

Em 12/09/2024 o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 1068 da repercussão geral e, por maioria, fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

No caso concreto o acusado foi condenado à pena de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, que deverá ser cumprida no regime inicialmente fechado, o que impõe a execução antecipada da reprimenda, independentemente de possíveis recursos, pois não vislumbro no caso concreto nenhuma questão substancial que possa, plausivelmente, levar à revisão da condenação (CPP, art. 492, § 3º), visto que o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário pelas partes.

Acerca da execução imediata da pena, o Superior Tribunal de Justiça vem assim decidindo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1
. "O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340, com repercussão geral (Tema 1068), firmou a tese de que 'a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada'" (
AgRg
no RHC n. 202.283/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 7/11/2024). 2. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 982.607/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

O Superior Tribunal de Justiça também sedimentou que o artigo 492, § 4º, do CPP é norma processual, podendo retroagir aos casos praticados antes de sua vigência, mormente porque ao examinar o Tema 1068 a Suprema Corte não estabeleceu modulação de efeitos, de modo que a orientação firmada deve ser aplicada aos casos anteriores à vigência da norma. Eis a ementa:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA INDEPENDENTEMENTE DA PENA APLICADA. TEMA 1.068/STF. ART. 492, § 4º DO CPP. INTERPRETAÇÃO CONFORME
À
CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO A FATOS ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/2019.
NORMA PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA SUPREMA CORTE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...)
2
. Por outro lado, o art. 492, § 4º, do CPP é norma processual, podendo retroagir aos casos praticados antes de sua vigência. Ademais, ao examinar o Tema 1068, dando interpretação conforme
à
Constituição ao dispositivo, a Suprema Corte não estabeleceu modulação de efeitos do entendimento sufragado, podendo, pois, a orientação firmada ser aplicada aos casos anteriores à vigência da norma. (
AgRg
no RHC n. 210.097/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

Registro, ainda, na seara do entendimento perfilhado pelo nosso E. Tribunal, que "A decretação da execução provisória da pena não exige análise dos pressupostos da prisão preventiva quando fundamentada na soberania dos veredictos e nos parâmetros do art. 492, I, 'e', do CPP." (TJ/MT, N.U 1033382-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Por tais razões,decreto a prisão do acusado REGINALDO NASCIMENTO ARAÚJO, qualificado nos autos, e, por conseguinte, nego-lhe o apelo em liberdade.

Expeça-se o mandado de prisão e cumpra-se de imediato
.

[...].

Desta
ques no original.

De fato, o paciente respondeu à ação penal originária em liberdade desde a data dos fatos (
5
de
dezembro de 2016
), sem praticar qualquer ato capaz de colocar a sua liberdade em risco. Nessas condições, segundo o antigo entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça,
o paciente poderia recorrer em liberdade, vez que tendo respondido solto, deveria permanecer solto após o decreto condenatório, salvo se houvesse alguma alteração fática que autorizasse a custódia
cautelar.

Entretanto, diante do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal externado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, relatado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, foi firmada a tese de repercussão geral segundo a qual
“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”
,

reconhecendo, portanto, a constitucionalidade da execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, encerrando toda a discussão existente acerca do tema, sendo, pois, cabível que o
juiz presidente do Tribunal do Júri determine a imediata prisão e execução provisória da pena na sentença condenatória, tal qual ocorreu na
espécie.

A propósito, veja-se a certidão do julgamento ocorrido em 12 de setembro de 2024 no Supremo Tribunal
Federal:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral: a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e considerar que, neste caso específico, é possível a prisão imediata do acusado; (b) deu interpretação conforme
à
Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu do § 4º e do § 5º, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos; e (c)
fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski
e Rosa Weber, que negavam provimento ao recurso, e os Ministros Edson
Fachin
e Luiz
Fux
, que davam provimento ao recurso nos termos de seus votos. Não votaram os Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, sucessores, respectivamente, dos Ministros Rosa Weber e Ricardo
Lewandowski
, que proferiram seus votos em assentada anterior.
Plenário, 12.9.2024.

Observa-se, pois, que no aludido julgamento prevaleceu o voto do Ministro Luís Roberto Barroso, cujo entendimento é de que a execução imediata da pena não viola o princípio da presunção de inocência, eis que se trata apenas de um princípio e não uma regra, por isso pode “
ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes
”; salientando,
outrossim
, que somente o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, o que justifica que nenhum outro tribunal pode substituir a sua decisão, a menos que “
durante o julgamento, tenham ocorrido erros graves de procedimento. Por isso, a prisão imediata após
a condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência
”.

Ademais, importa salientar que a determinação de início da execução penal em desfavor do paciente, também tem amparo direto no art. 492, I,
e
do Código de Processo Penal, cuja redação é expressa ao prever tal medida nos casos de condenação a pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, senão vejamos:

[...] Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I –
no
caso de condenação:

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se
encontra,
se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou,
no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

[...]
Destacamos

De outra perspectiva, conquanto a impetrante tenha destacado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis ao exercício da defesa em liberdade, cumpre salientar que tais circunstâncias revelam-se irrelevantes no presente contexto, uma vez que não se trata de prisão preventiva, mas sim de execução d
e prisão-
pena, a
atrair a inaplicabilidade
dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão que determinou a prisão do paciente, para início da execução da pena imposta, foi devidamente fundamentada em precedente do Supremo Tribunal Federal, conforme já mencionado. Destarte, considerando que o aludido comando judicial tem por escopo o efetivo cumprimento da reprimenda fixada, mostra-se dispensável a indicação de motivos cautelares, razão pela qual não houve referência aos fundamentos próprios da prisão preventiva.

Outrossim
, ainda que
a
impetrante sustente a revogação da custódia sob o argumento de que o paciente se encontra em recuperação de procedimento cirúrgico para retirada de cálculos na vesícula biliar, o exame dos documentos que instruem a impetração não evidencia a ocorrência de enfermidade grave a ponto de configurar quadro de debilidade extrema, tampouco a impossibilidade de receber o tratamento médico adequado no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado. Assim, não se verifica, por ora, qualquer ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem para revogação da prisão.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Reginaldo Nascimento Araújo
; por
consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025